Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714483-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: SHEILA SLANE CARVALHO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração da executada, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (R$ 24.493,64). O d. magistrado destacou que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada no caso concreto, ponderando-se a remuneração mensal do devedor, o valor e a natureza da dívida e a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Rememorou que o débito é de R$ 24.493,64, sendo que a executada recebe proventos mensais de R$ 4.300,00, razão pela qual determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da executada. Em suas razões, aduz o agravante que é possível a constrição de 30% (trinta por cento) da remuneração da executada/agravada até a liquidação do débito, devendo este ser atualizado e não ficar adstrito ao cálculo apresentado nos autos. Cita jurisprudência que reputa aplicável à espécie. Requer, assim, a concessão da tutela recursal liminar, para que seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração da agravada até a liquidação do débito, devendo o valor ser atualizado. Preparo regular (ID n.o 35094289). É o relato do necessário. Decido. O regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do Colegiado. Em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, em especial a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da executada, a incidir depois dos descontos compulsórios alusivos ao imposto de renda de pessoa física e à contribuição previdenciária, bem como de eventuais pensões alimentícias ou empréstimos consignados, até o limite do débito em cobrança (R$ 24.493,64), nos seguintes termos, in verbis: “ Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o(a) executado(a) ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 24.493,64, e a executada recebe proventos mensais em torno de bruta em torno de R$ 4.300,00. Portanto, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos tem o potencial de inviabilizar, em tese, a permanência do mínimo existencial e de um padrão de vida digno. Nesta medida, razoável a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos, o que será suficiente para satisfazer o crédito, ainda que de maneira mais lenta, e não impedirá a subsistência digna do(a) executado(a).” Nessa esteira, verifica-se que a decisão se manifesta justa, não havendo que se falar em aumento do percentual fixado, sob pena de se colocar em risco a sobrevivência da executada. Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora